Tribunal: STF
Processo: MS 39603
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Carlos de Vilhena, Fabio Carlos de Vilhena Filho e Roseli de Fátima Vilhena contra atos praticados pela Juíza do Trabalho da 1º Vara do Trabalho de Franca/SP, contra decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da Reclamação n. 61490, contra decisão do juízo da 5º Vara Cível da Comarca de França e contra acórdão da 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



    Transcrevo o seguinte trecho da petição inicial, que sintetiza o objeto deste writ e as autoridades impetradas:



    “Conforme autoriza do art. 5º, LXIX, CF e artigos 1º e 7º da Lei 12.016 /2009, em razão de ser incabível recurso administrativo, e como comprovado na espécie se tratar de risco de dano irreversível por cerceamento de defesa – que ocorreu diante da 5ª Vara Cível da Comarca de Franca, diante da 1ª Vara do Trabalho de Franca – SP, diante da 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por inconstitucionalidade por omissão e violação do Princípio Contra majoritário imputado à esta Corte Suprema quando se trata do interesse das minorias perpetrado pelo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso ao denegar a Reclamação 61.490 sem se ater ao mérito do processo. [...]



    Os impetrantes juntam ao presente, cópia do pleito realizado diante da 1ª Vara do Trabalho de Franca –SP, na pormenorizam os fatos objeto daquele processo. 



    Aqui cumpre ressaltar que a Magistrada, sem qualquer prova (a parte Reclamante sequer juntou comprovante de pagamento de salário), não juntou tabela da categoria na qual tenha comprovado que o valor do piso salarial do cuidador de idoso seja de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na tabela de cálculo homologada na origem, confessou sua má-fé, vez que alegou que residia no emprego de segunda a sábado, mas lançou como dívida R$ 600,00 (seiscentos reais) de auxílio combustível por mês.” (documento eletrônico 1, p. 8-10)



    Formulam, ao fim, os seguintes pedidos:



    “A) Determinar a nulidade da sentença prolatada, com fulcro no art. 166, inc. II CC (objeto indeterminável), com ordem de suspensão do processo, para refazimento dos atos processuais cautelares (obrigar a Magistrada a oficiar o PREVIJUD para que traga aos autos prova de que na data da admissão a Reclamante recebia auxílio-doença previdenciário), que via SISBAJUD traga todos os extratos bancários, conforme as datas que alega ter prestado serviço 01.10.2018 a 15.12.2022; que via Registrato traga todos os relatórios (inclusive recebe auxílio doença e paga casa própria ao mesmo tempo – o que caracterizaria – na hipótese - doação e não subsídio). Ainda, que via RENAJUD traga eventual cadeia dominial de veículos que tenham sido registrados do nome da Reclamante Elaine Bahia na referida data, e oficie a RFB autorizando a quebra do sigilo fiscal (LC 105 /2001) para saber se a soma de todos os valores recebidos por ela foram declarados ao FISCO.



    B) Que nos termos do art. 102, § 2º da Constituição Federal redistribua a Reclamação 61.490 para fixação de precedente qualificado vinculante, e definição do piso da categoria. O reexame necessário é autorizado tanto pelo art. 496, §4º, I, II, III e IV do Código de Processo Civil, vez que não há tema firmado pelo STF que dirima o assunto, e também pelo art. 625, §1º do Código de Processo Penal, visto que comprovado o trânsito em julgado. 



    C) Que receba a petição em Anexo que foi direcionada para a 1ª Vara do Trabalho de Franca –SP (Anexo 1) e condene os atores ali denunciados por crime de improbidade administrativa, visto que flagrante abuso de poder. Fundamento em Revisão Criminal (art. 102, I, letra J da Constituição Federal) cumulado com o art. 621 CPP, legitimidade conferida pelo art. 623 CPP e art. 624, I, CPP (reconhecer erro Judiciário e pleitear as indenizações que constam nos processos). Julgar os pedidos do Anexo 1 de fls. 19 a 26.” (documento eletrônico 1, p. 11-13)



    Em petição de 19/2/2024, os impetrantes peticionaram nos autos para juntar certidões de distribuição de ação trabalhista e “pugnar pela juntada diante do plantão, vez que a sentença eivada de nulidade, impedirá que os impetrantes, assinem transferência de titularidade e de propriedade do imóvel que herdaram da finada Sra. Julia Brandieri Vilhena” (documento eletrônico 23).



    Postularam, ainda, o envio de Ofício ao 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Franca, informando que foi concedida a segurança para os impetrantes, além de Ofício ao CEAT - Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas para retirar os respectivos nomes da central de consulta e remessa de pedido ao “Gabinete do Ministro Presidente”, “para que atendimento das causas originárias previstas no art. 102, I, da Constituição Federal seja aberto Balcão Virtual de funcionamento de segunda a sexta-feira às 09:00 as 17:00, e aos finais de semana a partir de sexta-feira às 18:00 h até segunda-feira às 8:00”.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Os impetrantes indicam como atos coatores decisões judiciais proferidas pelo juízo da 1º Vara do Trabalho de Franca/SP, pelo juízo da 5º Vara Cível da Comarca de França e pela 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A partir dessas autoridades coatoras apontadas pelos próprios impetrantes, não se verifica competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, pois este não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se)



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018).



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; e MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021. Além dessas, vide as seguintes decisões monocráticas da minha relatoria: MS 39509, DJe de 29/11/2023 e MS 39549, DJe de 2/2/2024.



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Por fim, em relação à suposta omissão e inconstitucionalidade atribuída à decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da Reclamação n. 61490, registro que, em consulta ao histórico do processo, constata-se a informação de que houve trânsito em julgado em 24/10/2023.



    Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja competente para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos de Ministros da própria Suprema Corte, este writ é manifestamente inviável, pois não se concede segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator